Tribunal: TJES
Processo: 0001683-15.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001683-15.2015.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LETICIA GRAUDO JUSTINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉ QUE, CITADA, MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO. DOSIMETRIA. LEGÍTIMA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comete “
o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial. Provado o dolo dos agentes, sobretudo o especial fim de agir exigido pelo tipo penal: imputando-lhe crime de que o sabe inocente
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030170041534, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022)

2. Hipótese em que a materialidade fora comprovada por meio do inquérito policial nº 086/2015, instaurado para investigar a suposta prática do crime de estupro de vulnerável cometido pela vítima contra a acusada, enquanto a autoria fora demonstrada pelos depoimentos das testemunhas em juízo no sentido de que a acusada, mesmo ciente da inocência da vítima, deu causa à instauração de inquérito contra o ofendido.

3. A acusada não fora ouvida em juízo, pois, embora devidamente citada, mudou de residência sem informar o novo endereço, de modo que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Precedentes.

4. O fato de a vítima ter ficado presa por 33 (trinta e três) dias é elemento que ultrapassa o inerente ao tipo penal e justifica,
per si
, o incremento da pena-base.

5. Necessária a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado diante da apresentação de razões recursais, com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LETICIA GRAUDO JUSTINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada com incurso nas sanções do art. 339 do Código Penal a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de absolvição, considerando que a acusada não fora ouvida em sede judicial, não havendo elementos de prova suficientes para a condenação, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, defende que a exasperação da pena-base se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver a acusada e, em caráter subsidiário, a redução da pena, além da fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3729033), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 4812452), acerca dos critérios para fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LETICIA GRAUDO JUSTINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada com incurso nas sanções do art. 339 do Código Penal a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de absolvição, considerando que a acusada não fora ouvida em sede judicial, não havendo elementos de prova suficientes para a condenação, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, defende que a exasperação da pena-base se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver a acusada e, em caráter subsidiário, a redução da pena, além da fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal, narrando que:

Consta do incluso inquérito policial que instrui a presente denúncia, que no dia
21 de junho de
2015, por volta das 23h14min, na 3 Companhia do 09° Batalhão de Castelo,
a denunciada,
já qualificada nos autos, deu causa à instauração de investigação policial e inquérito policial contra o seu padrasto
Rogério Antônio de Souza,
imputando-lhe crime de estupro de vulnerável, mesmo sabendo de sua inocência;

II: Narra
mais a peça informativa que a denunciada declarou em sede policial que depois de ter feito uso excessivo de bebida alcoólica foi encaminhada para o seu quarto. Em seguida, o seu padrasto Rogério Antônio de Souza teria adentrado ao local põr intermédio de uma janela e introduzido o dedo na genitália da denunciada, que em decorrência da embriagues (sic) não pode oferecer resistência ao ato;

Aflora,
ainda, que a denunciada foi submetida a exame pericial sendo constatado através de Laudo de Exame de Conjunção Carnal incluso à fi. 56, a inexistência de conjunção carnal e violência em data próxima ao fato, fato que foi corroborado pelas declarações da genitora
Kenia Cilene Graúdo de Souza
e da tia da denunciada,
Kelly Cristina Soares Graúdo,
que informaram que a denunciada havia admitido que a imputação era inverídica e que "gostaria de retirar a queixa, mas que não ia retirar por medo de responder processo judicial";

Narra
finalmente a peça informativa, que durante a acareação entre a denunciada e sua mãe Kenia Cilene Graúdo de Souza e tia Kelly Cristina Soares Graúdo, àquela confessou que o padrasto não praticou nenhuma violência sexual, afirmando ter mentido nos fatos narrados na esfera policial.

Com efeito, saliento que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por meio do inquérito policial nº 086/2015, instaurado para investigar a suposta prática do crime de estupro de vulnerável cometido pela vítima contra a acusada.

A autoria, por sua vez, encontra-se indene de dúvidas, conforme depoimento das testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha Kênia Cilene, genitora da acusada e esposa da vítima, em seu depoimento, disse que, no dia dos fatos, a vítima e a acusada estavam num churrasco juntas, sendo que em momento nenhum ficaram distantes das outras pessoas. Além disto, afirmou que, no churrasco, a acusada ingeriu muita bebida alcoólica e depois teria dito para o seu ex-companheiro que a vítima teria abusado sexualmente dela durante o evento.

Relatou ainda que a acusada, posteriormente, confessou-lhe que inventou a narrativa de que a vítima tinha abusado sexualmente dela, por medo que o ofendido fizesse algo para retirar o neto da declarante da guarda da acusada.

A testemunha, Kelly Cristina, tia da acusada, corroborando a versão da testemunha Kênia, assentou que a acusada teria relatado o abuso sexual sofrido, e, depois, confessou que havia inventado tudo com o intento de “se defender”.

A tese da Defesa reside na suposta ausência de provas suficientes para condenação, quando, na realidade, os depoimentos das testemunhas, incluindo da própria mãe da acusada, foram uníssonos no sentido de que a acusada, mesmo ciente da inocência da vítima, deu causa à instauração de inquérito contra o ofendido.

Destaco que, ao contrário do alegado pela apelante, esta não foi ouvida em juízo, pois, embora devidamente citada, mudou de residência sem informar o novo endereço, conforme se verifica da certidão de fls. 217, de modo que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DO ACUSADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Assim, o Juízo de piso, corretamente, considerou o paciente como foragido, sendo que 'esta Corte Superior de Justiça entende que inexiste nulidade do processo nos casos em que não é realizado o interrogatório de réu foragido que, contudo, possui advogado constituído nos autos, circunstância que permite o prosseguimento da ação penal, nos termos do artigo 367 do Estatuto Processual Penal, situação que, consoante registrado no aresto objurgado, seria a presente nos autos em apreço'
(HC n. 309.817/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 7/5/2015)" (HC 465.229/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1º/2/2019). 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, admite o emprego de motivação per relationem, a fim de evitar tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, IX, da Constituição Federal" (AgRg no HC 529.220/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/9/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 122.861/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

Impende salientar que comete “
o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial. Provado o dolo dos agentes, sobretudo o especial fim de agir exigido pelo tipo penal: imputando-lhe crime de que o sabe inocente
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030170041534, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022)

Assim, entendo que as provas coligidas aos autos são suficientes para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

No que se refere à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste à apelante.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade da acusada, sob os seguintes fundamentos:

Verifico, a priori, que o acusado agira com culpabilidade anormal ao delito em espécie.

Conforme narrado pelas testemunhas (tia e genitora da própria acusada), esta sempre teve um temperamento exaltado, sendo que tudo que lhe desagradasse era motivo para ameaçar procurar a autoridade policial.

Ressalto, ainda, que não foi a primeira vez que a acusada imputou a vítima a prática de delitos que sabia previamente sê-lo inocente.

Por fim, não se pode desconsiderar que a vítima ficou presa por aproximadamente 33 dias em decorrência da acusação feita pela denunciada, de crime grave, que não é tolerado dentro das penitenciárias brasileiras, fatos que por si só devem ser considerados na aplicação da pena da acusada.

Como se percebe, a MMª Magistrada se valeu de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente a culpabilidade, uma vez que, conforme depoimentos da tia e genitora da acusada, esta possuía um temperamento difícil e não teria sido a primeira vez que ela fez uma acusação do tipo.

Além disso, o fato de a vítima ter ficado presa por 33 (trinta e três) dias, consoante depoimentos prestados, é elemento que ultrapassa o inerente ao tipo penal e justifica,
per si
, o incremento da pena-base nos moldes realizados.

Após a compensação da atenuante com a agravante reconhecida e, ante a ausência de majorantes ou minorantes, restou a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 33 (trinta e três) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Por fim, com relação ao pedido de arbitramento de honorários pelo exercício da advocacia dativa, pontuo que o arbitramento deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, faz jus o advogado do apelante ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e a atuação do causídico se limitou ao oferecimento de recurso de apelação.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar honorários devidos ao advogado dativo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.